Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quara Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1026412-44.2020.8.11.0041 – Ação do Cobrança de Diferença de DPVAT – fixou honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como determinou a intimação da Ré para depositar referido valor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se ação originária é referente a um pedido de revisão e complementação da indenização do Seguro DPVAT recebida pela via administrativa pelo ora agravado, a qual teve por base uma invalidez permanente em razão de um acidente havido em 20/12/2019.
Alega que, quando da regulação administrativa, restou apurada uma invalidez parcial permanente de médio leve de repercussão para parcial da mobilidade do de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, avaliada em 50% de 25% do Limite Máximo Indenizável. Assim, pagou-se ao beneficiário a importância de R$ 1.687,50.
Assevera que a parte autora não concorda com a referida quantia, tendo em vista que entente fazer juz a indenização máxima, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Aduz que julgador de piso entendeu por bem antecipar a fase instrutória processual com base no art. 381, II do C.P.C, deferindo a realização da perícia médica requerida pela parte autora, bem como determinou a redistribuição do ônus da prova e determinou que a responsabilidade pelo custo desta prova ficaria à cargo da parte requerida, com fulcro no art. 373, §1o do mesmo códex citado acima.
Inicialmente a agravante requerer a suspensão do processo, uma vez que tal medida se impõe a fim de assegurar regular tramitação do feito no que diz respeito a decisão que definirá de qual das partes integrantes da lide é a responsabilidade de arcar com os honorários periciais.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que cabe a parte autora fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a requerida, incube fazer provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme preceitua do art. 373, I e II do CPC.
Portanto, como o ônus da prova é da parte autora, cabe a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50.
Ressalta: “que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este c. Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.”
Alega que, sendo hipossuficiente o autor apenas financeiramente, que deve ser aplicada as regras do art. 98 e ss. do CPC,
Assevera que se este não for o entendimento deste c. Tribunal, que deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que a parte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que desde já se requer.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.
Ao final, a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, de maneira a exonerar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais antes do julgamento definitivo da lide, haja vista que não pleiteou tal prova, de maneira que o ônus do custeio é da parte autora, ora agravada.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator.